Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700489-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILIAM PIERRE OLIVEIRA PIRES AGRAVADO: ECIO VIRGILIO ELOI SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILIAM PIERRE OLIVEIRA PIRES em face da decisão ID 218339168 (origem) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718471-82.2022.8.07.0001 movido por ECIO VIRGILIO ELOI SILVA, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens do sócio ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos não verificados no caso em tela. Alega que não há nos autos qualquer elemento que comprove o desvio de finalidade da empresa ou a confusão patrimonial entre os bens do sócio e da sociedade, de modo que a mera alegação de que a empresa não possui bens suficientes para saldar o débito não é capaz de justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Aponta que a empresa executada foi diretamente afetada pela pandemia do vírus COVID-19; que jamais fechou suas portas; que possui outros créditos a serem recebidos que jamais foram objeto de penhora, o que demonstra que o credor não diligenciou de forma adequada e eficaz para o recebimento dos valores. Defende que o pedido de desconsideração se mostra prematuro, bem como que este não pode servir de atalho para que os credores dele se utilizem ao simples argumento de que não encontraram bens do devedor. Aduz que a decisão agravada fundamentou-se na ausência de bens da empresa para penhora e na falta de indicação de bens pelo sócio. Contudo, a jurisprudência do TJDFT exige o esgotamento de todas as medidas executivas em face da pessoa jurídica antes de se partir para a desconsideração da personalidade jurídica, em observância ao princípio da subsidiariedade. Cita como exemplo o processo 0704402-79.2021.8.07.0001 no qual a empresa Williams possui valores a receber que poderiam ser objeto de penhora e não foram. Cita julgados que entende aplicável ao caso e discorre acerca dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, ante o impacto na vida pessoal e profissional do sócio com a realização de penhora sobre bens pessoais, a dificuldade de reversão da medida e risco de execução prematura, além da ausência de prejuízo à agravada. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugna seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, julgando improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Preparo recolhido (ID 67734491). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões para o deferimento do efeito suspensivo requerido. Ainda que sem fazer juízo de valor quanto à probabilidade do direito discutido pela parte, o prosseguimento do feito na origem poderá implicar na prática de atos desnecessários, em prejuízo das partes e do Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora